Tribunal: CARF
Processo: 12448.900711/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900711/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.357 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
PLANAVE S. A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS
DE PROVA.
O Comprovante de Retenção, fornecido pelas fontes pagadoras, é documento
suficiente para comprovar a efetividade da retenção e prevalece sobre as
informações declaradas em DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito em dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito
creditório remanescente no montante de R$ 30.145,10 (trinta mil, cento e quarenta e cinco reais
e dez centavos), a título de CSLL retida na fonte, de modo que o PER/DCOMP no
10406.43501.171012.1.7.03-4201 deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900711/2017-62
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900711/2017-62

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 10406.43501.171012.1.7.03-4201
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no 2o Trimestre de 2012
(01.04.2012 a 30.06.2012), no valor de R$ 312.355,86 (trezentos e doze mil, trezentos e
cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 108), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 312.355,86 (trezentos e
doze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), reconheceu o valor de R$
170.616,57 (cento e setenta mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), de
forma que não restaram integralmente homologadas as compensações. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 91/99), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
os valores não confirmados das retenções são créditos efetivos da
Manifestante, decorrentes de retenções realizadas pelas fontes pagadoras
registrados contabilmente pela empresa, possuindo a mesma todos os
documentos comprobatórios de tais retenções, inclusive os Informes de
Rendimentos emitidos pelas empresas que realizaram as retenções, os
quais encontram-se devidamente registrados nos Livros Contábeis Diário
(SPED);
(ii)
o valor não confirmado de R$ 3.250,00 refere-se à retenção de CSSL na
fonte, efetivada pela empresa Quip S/A, inscrita no CNPJ no
07.211.747/0001-38, por ocasião da liquidação das notas fiscais de nos
1289, 1302, 1322 e 1325, nos valores de R$ 30.000,00, R$ 45.000,00, R$
150.000,00 e R$100.000,00, respectivamente e, conforme se comprova
através do Comprovante de Retenção emitido pela mesma;
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900711/2017-62

(iii)
o valor não confirmado de R$ 11.606,96 refere-se à retenção de CSSL na
fonte, efetivada pela empresa Consorcio CONPAR, inscrita no CNPJ sob o
no 08.968.718/0001-88, na qualidade de contratante de serviços prestados
pelo Consórcio PMP, inscrita no CNPJ no 09.084.538/0001-04, no qual, a
empresa que ora manifesta sua inconformidade possuía uma participação
de 33,34% e proveniente do faturamento efetivado pelo Consórcio PMP,
no 2o Trimestre de 2012, totalizando a importância de R$ 3.481.391,81,
sendo a participação no valor de RS 1.160.696,03, ou seja, 33,34% do
faturamento total. Desta participação foi gerado um crédito de imposto de
R$ 11.606,96, a título de CSLL e correspondente a participação no
faturamento do Consórcio PMP, após a apuração do resultado no trimestre
em questão;
(iv)
valor não confirmado de R$ 557,59 refere-se à retenção de CSSL na fonte,
efetivada pela empresa OSX Construções Naval S/A, inscrita no CNPJ sob
o n. 11.198.242/001-58, por ocasião da liquidação de nossa nota fiscal de
no 1332, no valor de R$ 55.758,62, conforme se comprova através do
Comprovante de Retenção emitido pela mesma;
(v)
o valor não confirmado de R$ 295,01 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa Manave S/A Terminais Portuários, inscrita
no CNPJ sob o no 11.316.150/0001-25, por ocasião da liquidação da nota
fiscal de n. 1169 no valor de R$ 29.500,64, conforme se comprova através
do Comprovante de Retenção emitido pela mesma;
(vi)
o valor não confirmado de R$ 3.276,52 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa Complexo Industrial Portuário Governador
Eraldo Gueiros - SUAPE, inscrita no CNPJ sob o no 11.448.933/0001- 62,
por ocasião da liquidação das notas fiscais de nos 1126, 1166, 1225, 1226,
1227, 1228, 1230, 1231, 1279 e 1335, nos valores de R$ 158.647,16, R$
142.052,12, R$ 5.072,82, R$ 5.072,82, R$ 5.072,82, R$ 5.072,82, R$
5.839,47,
R$
135.456,23,
R$
160.559,57
e
R$
169.002,94,
respectivamente e, conforme se comprova através do Comprovante de
Retenção emitido pela mesma;
(vii)
o valor não confirmado de R$ 125,29, refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa Consórcio Itaboraí - URE, inscrita no CNPJ
sob o no 13.010. 571/0001-59, por ocasião da liquidação da nota fiscal de
no H61 , no valor de R$ 12.531,29, conforme se comprova através do
Comprovante de Retenção emitido pela mesma;
(viii) o valor não confirmado de R$ 59.353,46, refere-se à retenção de CSSL na
fonte, efetivada pela empresa Consórcio TUC Construções, inscrita no
CNPJ sob o no 13.158.451/0001-01, na qualidade de contratante de
serviços prestados pelo Consórcio Pedra Bonita, inscrita no CNPJ no
14.255.353/0001-47, no qual, a empresa que ora manifesta sua
inconformidade possuía uma participação de 50,00% e proveniente do
faturamento efetivado pelo Consórcio Pedra Bonita, no 2o Trimestre de
2012, totalizando a importância de R$ 11.871.671,97, sendo a participação
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900711/2017-62

no valor de R$ 5.935.835,99, ou seja, 50,00% do faturamento total. Desta
participação foi gerado um crédito de imposto de R$ 59.353,46, a título de
CSLL e correspondente após a apuração do resultado no trimestre em
questão;
(ix)
o valor não confirmado de R$ 567,65 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa Terminal Químico de Aratu S/A Tequimar,
inscrita no CNPJ sob o no 14.688.220/0011-36, por ocasião da liquidação
das notas fiscais n.s 1208, 1274,1318 e 1290, nos valores de R$ 25.186,50,
R$ R$ 9.694,01, R$ 11.634,11 e R$ 10.250,00, conforme se comprova
através do Comprovante de Retenção emitido pela mesma. O que ocorreu
neste caso, foi que a empresa que ora manifesta sua inconformidade, no
momento da elaboração de seu PERD/COMP indicou o CNPJ da filial da
empresa contratante de no 14.688.220/0011-36 ou seja, aquele que
constava nas notas fiscais emitidas contra a mesma, porém, no momento
da elaboração de sua DIRF a empresa contratante indicou o CNPJ de sua
matriz, ou seja, 14.688.220/0001-64;
(x)
o valor não confirmado de R$ 11.329,23 refere-se à retenção de CSSL na
Fonte, efetivada pela empresa Construtora Norberto Odebrecht S/A, CNPJ
n? 15.102.288/0338-62, na qualidade de contratante de serviços prestados
pelo Consórcio SGP, inscrita no CNPJ n9 12.278.159/0001-51, no qual, a
empresa que ora manifesta sua inconformidade possuía uma participação
de 33% e proveniente do faturamento efetivado pelo Consórcio SGP, no 2o
Trimestre de 2012, totalizando a importância de R$ 3.433.099,09, sendo a
participação no valor de R$ 1.132.922,70, ou seja, 33% do faturamento
total. Desta participação, foi gerado um crédito de R$ 11.329,23,
correspondente a participação no faturamento do Consórcio SGP, após a
apuração do resultado no trimestre em questão;
(xi)
o valor não confirmado de R$ 6.740,69 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, inscrita
no CNPJ sob o n. 33.000.167/1049-00, por ocasião da liquidação das
faturas de nos 4, 5 e 6, nos valores de R$ 239.429,98, R$ 235.995,39 e R$
247.686,19. A retenção dos valores em questão pode também ser
comprovados através dos Relatórios de Medição emitidos pela Petrobras,
nos quais são indicados os valores retidos pela mesma. Esclarecemos que
apesar de nossas solicitações, a contratante Petrobras, não nos enviou o
Comprovante de Retenção e, muito embora tenhamos tentado obter o
mesmo via e-cac da SRF, não logramos êxito, visto que no e-cac os
valores são apresentados de forma sintética, o que impossibilita a análise
dos valores retidos mensalmente;
(xii)
o valor não confirmado de RS 9.045,65 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional - VR,
inscrita no CNPJ sob o n. 33.042.730/00017-71, por ocasião da liquidação
das notas fiscais nos 1182, 1183,1184,1218,1246, 1287,1313,1316 e 1331,
nos valores de R$ 53.951,65, R$ 11.455,20, RS 101.032,96, RS 34.569,45,
RS 55.727,35, R$ 109.039,11, R$ 13.884,49, R$ 139.223,32 e R$
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900711/2017-62

385.681,52, conforme se comprova através do Comprovante de Retenção
emitido pela mesma. O que ocorreu neste caso, foi que a empresa que ora
manifesta sua inconformidade, no momento da elaboração de seu
PERD/COMP indicou o CNPJ da filial da empresa contratante de no
33.042.730/00017-71 ou seja, aquele que constava nas notas fiscais
emitidas contra a mesma, porém, no momento da elaboração de sua DIRF
a empresa contratante indicou o CNPJ de sua matriz, ou seja,
33.042.730/0001-04;
(xiii) o valor não confirmado de R$ 5.731,71 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa Vale S/A, inscrita no CNPJ sob o no
33.592.510/0008-55, por ocasião da liquidação das notas fiscais nos 1236,
1237 e 1238, nos valores de R$ 41.057,89, R$ 338.859,00 e R$
193.254,79, conforme se comprova através do Comprovante de Retenção
emitido pela mesma. O que ocorreu neste caso, foi que a empresa que ora
manifesta sua inconformidade, no momento da elaboração de seu
PERD/COMP indicou o CNPJ da filial da empresa contratante de n.
33.592.510/0008-55 ou seja, aquele que constava nas notas fiscais
emitidas contra a mesma, porém, no momento da elaboração de sua DIRF
a empresa contratante indicou o CNPJ de sua matriz, ou seja,
33.592.510/0001-54;
(xiv) o valor não confirmado de R$ 9.763,00 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada por duas filiais da empresa Vale S/A, inscritas no CNPJ
sob o n. 33.592.510/0009-01 e 33.592.510/005-88, por ocasião da
liquidação das notas fiscais nos 1167, 1215, 1268, 1270, 1305, 1306 e
1312, nos valores de R$ 351.807,16, R$ 90.653,41, R$ 174.990,45, R$
55.932,79, R$ 48.731,09, R$ 138.841,09 e R$ 115.343,57 conforme se
comprova através do Comprovante de Retenção emitido pela mesma. O
que ocorreu neste caso, foi que a empresa que ora manifesta sua
inconformidade, no momento da elaboração de seu PERD/COMP indicou
o CNPJ das filiais da empresa contratante, ou seja, aqueles que constavam
nas notas fiscais emitidas contra a mesma, porém, no momento da
elaboração de sua DIRF a empresa contratante indicou o CNPJ de sua
matriz, responsável pela centralização das informações, ou seja,
33.592.510/0001-54;
(xv)
o valor não confirmado de R$ 1.056,44 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa Granel Química Ltda, inscrita no CNPJ sob o
n°. 44.983.435/0009-26, por ocasião da liquidação das notas fiscais nos
1201, 1207, 1273, 1317 e 1333, nos valores de R$ 15.397,99, R$
25.186,50, R$ 9.694,01, R$ 11.634,11 e R$ 43.733,25 e conforme se
comprova através do Comprovante de Retenção emitido pela mesma. O
que ocorreu neste caso, foi que a empresa que ora manifesta sua
inconformidade, no momento da elaboração de seu PERD/COMP indicou
o CNPJ da filial da empresa contratante de n° 44.983.435/0009-26 ou seja,
aquele que constava nas notas fiscais emitidas contra a mesma, porém, no
momento da elaboração de sua DIRF a empresa contratante indicou o
CNPJ de sua matriz, ou seja, 44.983.435/0001-79;
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900711/2017-62

(xvi) o valor não confirmado de R$ 116,34 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa Stolthaven Santos Ltda., inscrita no CNPJ
sob o no 51.979.359/0001-93, por ocasião da liquidação das notas fiscais
de nos 1210, 1276 e 1320, nos valores de R$ 25.186,50, R$ 9.694,01 e R$
11.634,11 e conforme se comprova através do Comprovante de Retenção
emitido pela mesma;
(xvii) o valor não confirmado de R$ 639,36 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa Technip Brasil Engenharia Instalações e
Apoio Marítimo Ltda CNPJ sob o n. 68.915.891/0001-40, por ocasião da
liquidação das notas fiscais de n°s 1176, 1177, 1178, 1179, 1185, 1186,
1187, 1280, 1281, 1282, 1283, 1323, 1324, nos valores de R$ 15.088,00,
R$ 12.464,00, R$ 29.920,00, R$ 25.840,00, R$ 21.600,00, R$ 14.400,00,
R$ 14.400,00, R$ 14.760,00, R$ 28.500,00, R$ 28.560,00 e R$ 13.776,00,
respectivamente, conforme se comprova através do Comprovante de
Retenção emitido pela mesma;
(xviii) o valor não confirmado de R$ 18.284,39 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa Consorcio Aterpa-Multitek-Autograf, inscrita
CNPJ sob o n. 97.520.935/0001-30, por ocasião da liquidação das notas
fiscais de nos 1159, 1219, 1260, 1286 e 1339, nos valores de R$
475.582,44, R$ 536.392,79, R$ 27.000,00, R$ 632.317,34 e R$
659.732,18, conforme se comprova através do Comprovante de Retenção
emitido pela mesma.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 08 de novembro de 2021, a
10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), em Acórdão
de no 101-013.979 (e-fls. 263/291), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
em Dirf não foram declaradas retenções em meses do segundo trimestre,
pelo que não há valor a ser reconhecido;
(ii)
a receita da Interessada, no ano de 2012, nos referidos consórcios foram: -
CNPJ no 09.084.538/0001-04: R$ 4.810.623,28, correspondente a 33,34%;
- CNPJ no 12.278.159/0001-51: R$ 15.098.640,78 (não há na DIPJ a
relação percentual dos participantes. Na manifestação alega a Interessada
ser
33%);
-
CNPJ
no
14.255.353/0001-47:
R$
26.968.813,04,
correspondente a 50%;
(iii)
as DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras, somando-se as três fontes
(uma delas sem declaração de pagamentos no segundo trimestre) e
considerando o percentual de participação, foi de R$ 7.655.071,33, o que
induz à verossimilhança quanto ao recebimento e oferecimento da receita à
tributação, tendo-se em vista o declarado: R$ 26.267.555,92;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900711/2017-62

(iv)
tendo-se em vista não haver CSLL devida no período, o saldo negativo é
de R$ 259.708,28. Uma vez já concedido o crédito de R$ 170.616,57 pelo
Despacho Decisório, resta um adicional de R$ 89.091,71.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
EMENTA VEDADA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 01/12/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 101-013.979, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 299), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 302/312) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
a conclusão da Receita Federal do Brasil de que a Recorrente deveria
seguir o regime de competência para o reconhecimento do crédito relativo
ao saldo negativo parte da Solução de Divergência Cosit n. 26/2013 e do
Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 8/2014, posteriores à apresentação
da presente DCOMP;
(ii)
as normas tributárias acima citadas, além de não poderem retroagir para
atingir o presente caso, não guardam nenhuma relação com o
reconhecimento do direito creditório pleiteado pela via do PER/DCOMP,
mas sim do fato gerador do IRRF, que seria aplicável às tomadores dos
serviços da Recorrente;
(iii)
a r. Turma de Julgamento, para apurar os créditos declarados pela
recorrente, deveria se limitar à análise dos seguintes pontos: a) A
Recorrente no 2o trimestre de 2012 teve saldo negativo? b) Os créditos
declarados por ela no processo foram ou não utilizados em outros
trimestres de 2012?
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900711/2017-62

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
01/12/2022 (e-fl. 299), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/12/2022 (e-
fl. 301), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900711/2017-62

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL, apurado no 2o Trimestre de 2012 (01.04.2012 a 30.06.2012), no
valor de R$ 312.355,86 (trezentos e doze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis
centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 108), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 141.739,29 (cento e quarenta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e
nove centavos) “não restaram confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu retenções que não haviam sido
consideradas pelo Despacho Decisório no importe de R$ 89.091,71 (oitenta e nove mil, noventa
e um reais e setenta e um centavos), nos seguintes termos:
“Em face do exposto, as parcelas de crédito são as seguintes:

Tendo-se em vista não haver CSLL devida no período, o saldo negativo é de R$
259.708,28. Uma vez já concedido o crédito de R$ 170.616,57 pelo Despacho
Decisório, resta um adicional de R$ 89.091,71”. (e-fl. 291, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções – não
confirmadas na decisão recorrida – conforme sintetizadas na tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE CSLL REITDA NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
JUSTIFICATIVA
VALOR NÃO
CONFIRMADO
07.211.747/0001-38
5952
3.250,00
0,00
0,00
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
15.112,50, porém em
DIRF não há valores
declarados para o
3.250,00
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900711/2017-62

período (e-fl. 275).
08.968.718/0001-88
5952
11.606,96
0,00
0,00
Não consta nenhum
valor em DIRF (e-fl.
277).
11.606,96
11.198.242/0001-58
5952
557,59
0,00
0,00
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
2.592,78, porém em
DIRF não há valores
declarados para o
período (e-fl. 279).
557,59
11.316.150/0001-25
5952
295,01
0,00
0,00
Não consta nenhum
valor em DIRF (e-fl.
280).
295,01
11.448.933/0001-62
5952
7.918,49
4.641,97
0,00
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
21.930,08, porém em
DIRF conta R$
14.979,73.
Decompondo-se o
valor a partir da DIRF,
a retenção de CSLL é
de R$ 4.641,97, valor
já confirmado em DD
(e-fl. 281).
3.276,52
13.010.571/0001-59
5952
125,29
0,00
0,00
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$ 582,70,
porém em DIRF não
consta retenção para o
período (e-fl. 282).
125,29
13.158.451/0001-01
5952
59.353,46
0,00
59.353,46
-
-
14.688.220/0011-36
5952
567,65
0,00
348,80
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
2.639,55, porém em
DIRF consta retenção
de R$ 1.621,95.
Decompondo-se o
valor a partir da DIRF,
a retenção de CSLL é
de R$ 348,80 (e-fl.
283).
218,85
15.102.288/0338-62
5952
11.329,23
0,00
11.329,23
-
-
33.000.167/0001-01
5952
118.916,74
112.176,05
0,00
Não foi apresentado
Comprovante de
Retenção e, em DIRF
consta retenção já
confirmada em DD (e-
fl. 284).
6.740,69
33.042.730/0017-71
5952
9.045,65
0,00
5.188,83
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
5.188,83 igual à DIRF.
3.856,82
33.592.510/0005-88
5952
5.731,71
0,00
5.731,71
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
72.050,41, porém em
DIRF consta retenção
de R$ 57.964,80.
Decompondo-se o
valor a partir da DIRF a
retenção de CSLL é de
R$ 12.465,55 (e-fl.
287).

3.029,16
33.592.510/0009-01
5952
9.763,00
0,00
6.733,84
44.983.435/0009.26
5952
1.056,44
0,00
405,84
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
4.912,53, porém em
DIRF consta retenção
de R$ 1.887,14.
Decompondo-se o
valor a partir da DIRF a
retenção de CSLL é de
R$ 405,84 (e-fl. 288).
650,60
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900711/2017-62

51.979.359/0001-93
5952
465,14
348,80
0,00
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
2.162,93, porém em
DIRF consta retenção
de R$ 1.621,93.
Decompondo-se o
valor a partir da DIRF a
retenção de CSLL é de
R$ 348,80 (e-fl. 289).
116,34
68.915.891/0001-40
5952
2.601,80
1.965,44
0,00
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
12.098,37, porém em
DIRF consta retenção
de R$ 9.125,35.
Decompondo-se o
valor a partir da DIRF a
retenção de CSLL é de
R$ 1.965,44 já
confirmada em DD (e-
fl. 290).
636,36
97.520.935/0001-30
5952
23.310,21
5.025,82
0,00
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
108.392,66, porém em
DIRF consta retenção
de R$ 23.370,00
Decompondo-se o
valor a partir da DIRF a
retenção de CSLL é de
R$ 5.025,82 (e-fl.
291).
18.284,39

265.894,37
124.158,08
89.091,71

52.644,58

Pois bem.
Da análise da tabela acima, em específico da coluna “Justificativa” nas linhas em
“azul”, verifica-se que a Recorrente apresentou os devidos “Comprovantes de Retenção”, o quais
foram desconsiderados pela decisão recorrida em detrimento dos valores constantes em DIRF.
No presente caso, revela-se imprescindível a transcrição do artigo 55 da Lei n°
7.450/1985, in verbis:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Como se vê, o “Comprovante de Retenção” é o documento reconhecido pela
legislação como prova da retenção.
Em idêntico sentido é o artigo 942 do Decreto n° 3000/1999, que assim prescreve:
Art.942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou
crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o, eLei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900711/2017-62

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).”
Ainda sobre este ponto, impende ressaltar que a DIRF (Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte) é uma obrigação acessória que a fonte pagadora deve cumprir
perante a Receita Federal do Brasil, informando os valores retidos na fonte e, que deve ser
compatível com os dados dos “Comprovantes de Retenção” emitidos aos beneficiários. Caso
haja inconsistência, prevalece a informação dos “Comprovantes de Retenção”, desconsiderando-
se a DIRF para os mesmos dados.
A propósito, o colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com
hipótese similar, tendo concluído o seguinte:
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS DE
PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE IRRF O Comprovante de rendimentos e
imposto de renda retido, fornecido pelas fontes pagadoras, é documentos suficiente
para comprovar a efetividade de retenção de IRRF e prevalece sobre as
informações declaradas em DIRF. (Processo n° 10855.910148/2011-18. Acórdão n°
1002-003.023. Sessão de 11/10/2023. Relator Rafael Zedral, g.n.)
Por essas razões, entendo por acolher parcialmente as alegações da Recorrente,
confirmando as retenções de CSLL no montante de R$ 30.145,10 (trinta mil, cento e quarenta e
cinco reais e dez centavos), conforme sintetiza a tabela abaixo:

Parcelas de
Crédito
DCOMP
Despacho
Decisório
Julgamento
CARF
TOTAL
CSLL Retida
312.355,86
170.616,57
89.091,71
30.145,10
289.853,38

Saldo Negativo

289.853,38
Como decorrência, merece parcial reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito
creditório remanescente no montante de R$ 30.145,10 (trinta mil, cento e quarenta e cinco reais
e dez centavos), a título de CSLL retida na fonte, de modo que o PER/DCOMP no
10406.43501.171012.1.7.03-4201 deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900711/2017-62

Fl. 334
DF CARF MF
Original